Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-74.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000674-74.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), NUBIA LAFAIETE SOARES COSTA - CPF: 972.407.021-20 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL - VALOR

INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

1. Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da parte autora, bem como da origem dos débitos apontados como devidos, a operadora de telefonia responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor.

2. No arbitramento da indenização por danos morais, é necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta por
NUBIA LAFAIETE SOARES COSTA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito e condenar a operadora de telefonia ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

A apelante defende a inexistência de ato ilícito, argumentando que a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito foi empreendida em exercício regular de direito. Alega, ainda, que não foi comprovada a ocorrência de dano moral, com o que milita pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais fundada em restrição supostamente indevida, eis que relativa a débito oriundo de contrato inexistente.

A sentença, contra a qual se insurge a parte ré, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a operadora de telefonia ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais.

No caso, a ré insiste na tese de ausência de ato ilícito, ao argumento de que a parte autora contratou e utilizou regularmente os serviços que lastrearam a cobrança, cuja inadimplência ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Contudo, a ré não logrou demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos. Lhe incumbia trazer consigo, ao menos, a cópia do contrato de adesão que alega ter celebrado com a parte autora, com o intuito de comprovar que realmente solicitou os serviços que ensejaram a negativação especificamente impugnada na inicial.

Embora não se ignore que operadoras como a ré costumam se utilizar da negociação por via telefônica, celebrando verdadeiros contratos verbais com os consumidores através dos sistemas de “
call center
” e se submetendo aos riscos dessa prática comercial, fato é que, ainda assim, a fornecedora não trouxe a lume elementos tendentes a evidenciar a efetiva contratação por parte da autora, seja por meio de protocolos ou ainda mediante registros de áudio relativos à avença que teria dado causa à cobrança contestada nos autos.

Consigne-se que tais meios de prova não se encontram ao alcance da parte autora ou de qualquer outra pessoa, senão da operadora de telefonia, pessoa jurídica que mantém o registro de todos os contratos, protocolos e dados dos usuários.

Assim sendo, resta evidente a falha na prestação do serviço por parte da apelante ao realizar a cobrança indevida e macular o nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito.

Por outro lado, é sabido que a inscrição indevida do nome do consumidor por dívida considerada inexistente configura dano “
in re ipsa
”, o qual independe de comprovação de efetivo prejuízo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO -
DANO MORAL IN RE IPSA
- FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. [...]”

(TJMT. Ap 152905/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

No que diz respeito à fixação do valor indenizatório, esclarece Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado na origem (R$ 10.000,00) se revela proporcional às finalidades almejadas, devendo ser mantido, sobretudo porque se à jurisprudência desta Câmara.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022